Tribunal: TCU
Processo: 038.814/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5755/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.814/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Eduardo Augusto Pinto de Azevedo (XXX.882.247-XX); George Thomas Henney (XXX.705.357-XX); Joana Darc Carvalho (XXX.062.627-XX); Joao Jose da Silva Junior (XXX.499.507-XX); Lafontaine de Sousa Filho (XXX.020.737-XX); Luiz Antonio Costa Moreno (XXX.413.517-XX); Maria da Conceição Ramos da Silva (XXX.798.167-XX); Ricardo Luiz Guimaraes Nobili (XXX.157.187-XX); Ricardo de Araujo Gonzalez Alonso (XXX.528.327-XX); Sergio Varella de Castro (XXX.162.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.